Tribunal: CARF
Processo: 17613.720838/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720838/2011-79
ACÓRDÃO
2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA LUCIA CABRAL PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE
ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão, dispensável a transcrição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, afastando a incidência tributária sobre o FGTS, no
valor de R$ 4.216,81, e a indenização por danos morais, na quantia de R$ 22.650,41, bem como
reconhecendo que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pela
contribuinte.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
2

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Diogo Cristian Denny
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Autuação
Foi constituído crédito tributário em face da Recorrente não ter incluído o IRRF e a
contribuição social previdenciária na totalidade dos rendimentos tributáveis declarados em sua
DAA, bem como porque ausente a comprovação de parcela da contribuição à Previdência Oficial
nela deduzida, consoante se vê na notificação de lançamento (processo digital, fls. 5 a 10).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, nela se insurgindo apenas
contra a omissão de rendimento constatada, tocante a qual, discorre acerca da decisão judicial
que deu origem a parcela dos rendimentos por ela declarados, no seu entender, restando o saldo
do imposto a restituir de R$ 1.397,25, resultado diferente daquele declarado na DAA, que foi
“Saldo do Imposto a Pagar” de R$ 2.217,76 (processo digital, fls. 2 e 3).
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 47 a 54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
FGTS. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
3
São isentos do IRPF os valores relativos a FGTS integrantes dos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, desde que
inequivocamente comprovada a sua natureza e montante recebido a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPF no ajuste anual, deve ser
informada a totalidade dos rendimentos brutos tributáveis recebidos durante o
respectivo ano-calendário. Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à
tributação apenas o rendimento líquido recebido em decorrência de ação
trabalhista, quando deveria ter declarado o rendimento bruto, deve ser mantida a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, tocante à matéria devolvida para apreciação, o
Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário, ratificando os argumento apresentados na
impugnação (processo digital, fls. 2.021 a 2.067).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/3/2015
(processo digital, fls. 92 e 93), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2017 (processo digital, fl.
56), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
4
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela aferição
dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever
que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
5
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualiza que a Contribuinte não logrou provar os rendimentos por ela tidos como isentos
(processo digital, fl. 52):
Na impugnação o Interessado alega que estaria juntando novo documento (fl. 11)
que informaria a verdadeira base de cálculo do Imposto de Renda, excluído o
valor de FGTS, conforme a seguir:
Base do IRRF
32.097,52
IRRF (27,5%)
8.102,87
Proporção da base do IRRF
43,56%
De fato, conforme o estatuído no art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988, os valores
recebidos a título de FGTS são isentos do IRPF. Assim dispõe o referido artigo:
[...]
Ocorre que o referido documento de fl. 11 não se mostra hábil no sentido de
comprovar o que alega o Interessado. Falta-lhe o devido detalhamento para
demonstrar que, de fato, do montante recebido, apenas 43,56% seriam
tributáveis e o restante teria natureza de FGTS (isento). (destaquei)
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação com
a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A Recorrente pretende comprovar suas alegações, não aceitas na origem por
carência de documentação probatória, nestes termos (processo digital, fls. 56 a 58):
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
6

Nesse pressuposto, analisando a documentação apresentada na seara recursal,
entendo pelo cancelamento do crédito decorrente da exclusão tributária sobre o FGTS, no valor de
R$ 4.216,81, e da indenização por danos morais, na quantia de R$ 22.650,41 (processo digital, fls.
61 e 62).
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Consoante excertos ora transcritos da decisão prolatada por meio do acórdão
recorrido, o julgador de origem entendeu inaplicável o “Regime de Competência” na tributação
dos rendimentos recebidos acumuladamente na referida ação trabalhista, nestes termos:
Especificamente no que tange a rendimentos recebidos acumuladamente, assim
dispõe o art. 12 da Lei n 7.713/88 c/c arts. 56 e 640 do RIR/99:
Lei no 7.713/88:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Decreto no 3.000/99:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
na fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
7
atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134,
de 1990, art. 3o).
Diante dos dispositivos legais e normativos acima transcritos, no que diz
respeito aos rendimentos percebidos pela Impugnante, verifica-se que a
retenção do imposto de renda na fonte constituiu mera antecipação do imposto
devido, apurado no ajuste anual. (destaquei)
No entanto, contrariamente à referida decisão de origem, o STF, na sistemática da
repercussão gera, já se pronunciou pela aplicação do referido regime de apuração, entendimento
que deve ser replicado neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(novo CPC), bem como os arts. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, e 99, parágrafo único, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de
caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto, afastando
a incidência tributária sobre o FGTS, no valor de R$ 4.216,81, e a indenização por danos morais, na
quantia de R$ 22.650,41, bem como reconhecendo que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser
calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.909 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720838/2011-79
8
de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante
recebido pelo contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 113
DF CARF MF
Original